Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-98.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O inadimplemento contratual pode gerar dano moral quando as circunstâncias e efeitos ultrapassam o mero aborrecimento.
2. A negligência do comprador quanto ao pagamento das multas, tributos e parcelas do financiamento do veículo, com possibilidade de inclusão do nome do autor em dívida ativa, gera o dever de indenizar pelos danos morais causados ao vendedor (R$3.000,00).
3. Negou-se provimento ao apelo.